Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703657-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SCHETTINI KNUPP AGRAVADO: REGIO MACHADO BERTOLDO, MARIA DAYANE RODRIGUES COELHO BERTOLDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renato Schettini Knupp contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0701823-62.2025.8.07.0020, ID no 224393277). 2. O agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, pois está embasada em instrumento particular que não detém liquidez, certeza e exigibilidade. 3. Esclarece que demonstrou a relevância das suas argumentações e a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o prosseguimento da execução poderá acarretar a penhora de bens e valores por uma dívida que, de fato, não poderia ser exigida, uma vez que os agravados não cumpriram a obrigação estipulada. 4. Justifica que não prestou caução, pois para garantir a compra das quotas sociais pagou a quantia de R$ 100.000,00 a título de entrada, o que serviria para cumprir o estabelecido no art. 919, §1o do CPC. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 6. Preparo (ID no 68478525). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A execução pauta-se segundo os interesses do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. No julgamento do Tema no 526, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. 11. A garantia pode ser dispensável em algumas situações, sob pena de configurar obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019). 12. Contudo, no caso concreto, não foram identificados os pressupostos para que ocorra essa exceção à regra, uma vez que o agravante não demonstrou a ausência de patrimônio e/ou de capacidade econômico-financeira que inviabilizasse a garantia exigida por lei. 13. O agravante também não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar os elementos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, a exemplo da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. 14. O valor que afirma ter realizado o pagamento a título de entrada é insuficiente para servir como garantia da execução. A exceção do contrato não cumprido é questão de alta indagação, que demanda instrução probatória, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Ainda que fosse identificada a relevância dos fundamentos invocados pelo agravante nos embargos à execução, a decisão destacou que não constam elementos probatórios idôneos hábeis a afastar, em juízo de cognição sumária, os requisitos da certeza e da exigibilidade do título de crédito que embasa a execução. 16. Ao consultar o andamento do processo de origem, verifica-se que consta determinação de intimação da agravada para apresentar resposta aos embargos à execução. 17 A celeridade do curso processual constitui mais um fator para afastar a alegação de urgência suscitada pelo agravante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material à agravante. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO